Tribunal: TJMT
Processo: 0013075-38.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013075-38.2017.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), EDYGAR JOSE DA SILVA MAGALHAES SANTOS (EMBARGANTE), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), DELMIRA APARECIDA ANTUNES DAMACENO - CPF: 458.389.841-04 (VÍTIMA), MARCIO PEREIRA LIMA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – CONTRADIÇÃO – DETRAÇÃO – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR NÃO CONSIDERADO NA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IRRELEVÂNCIA – LAPSO QUE, DEVIDO AO QUANTITATIVO DE PENA IMPOSTO, NÃO AUTORIZARIA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM

REGIME DIVERSO DO FECHADO – PREQUESTIONAMENTO – INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA –

EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Quando abatido da reprimenda final imposta ao Embargante o tempo de sua prisão provisória e ainda assim restar pena superior a 8 anos de reclusão, não há que se falar em contradição no acórdão pela falta de incidência da detração, eis, que
não influenciaria na escolha do regime prisional. Em situações tais, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal, se e quando for o caso;

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal; a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implicam em desprovimento do recurso, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento com vistas à interposição de possíveis recursos a cortes superiores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com
efeito modificativo
, opostos por
Edygar José da Silva Magalhães Santos
contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal, provendo o recurso de
Apelação n.
0013075-38.2017.8.11.0064
(interposto pelo MP)
, pelo qual o Embargante foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
de
9 anos
,
6 meses
e
12 dias
de
reclusão
, bem como, ao pagamento de
26 dias-multa
, o pela autoria dos crimes de
Roubo
triplamente majorado,
Adulteração de sinal identificador de veículo
e
Corrupção de menor
(
art. 157, §2º, I, II e IV, e art. 311, do CP, e art. 244-B, do ECA)
.

O Embargante sustenta que a decisão colegiada é
contraditória
porque, ao fixar o regime prisional,
deixou de aplicar a regra do art. 387, § 2º, do CPP
(detração) desconsiderando que ele ficou preso cautelarmente de 23.09.2017 até 23.01.2019.

No mais, alega que houve
violação ao princípio da presunção de inocência
e aos
arts. 155; 156; 386, VII e 387, § 2º, do CPP
,
prequestionando
, por fim,
a
matéria para a eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário (Id. 52757450).

Em contrapartida, a cúpula ministerial, por entender que,
in casu
, almeja-se, tão somente, a mera rediscussão de matéria já julgada, pugnou a
rejeição dos aclaratórios
(Id. 56632456).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020